Tribunal: TJMT
Processo: 1013689-05.2023.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013689-05.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEVERSON SILVA BRITO - CPF: 049.734.121-20 (APELANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA VILELA DE MORAES - CPF: 012.454.961-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDERSON RODRIGUES - CPF: 009.071.851-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE UBERDAM ROCHA DE LIMA - CPF: 468.786.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1013689-05.2023.8.11.0003

APELANTE: WEVERSON SILVA BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006] – ALMEJADO RECONHECIMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA [§ 4º DO ART. 33] – RÉU QUE OSTENTA CONDENAÇÃO POSTERIOR POR FATO ANTERIOR [PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA] – AUSÊNCIA DE DIREITO À MINORANTE –
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

“
Inviável o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal”
[STJ - AgRg no AREsp n. 1.649.862/RN, publicado no DJe de 30/10/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1013689-05.2023.8.11.0003

APELANTE: WEVERSON SILVA BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida por WEVERSON SILVA BRITO, condenado pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], pelo qual foi apenado com 5 [cinco] anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 [quinhentos] dias-multa.

A pretensão recursal limita-se ao reconhecimento da modalidade privilegiada [§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006] para que a pena seja redimensionada e substituída por restritivas de direitos.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O Procuradoria de Justiça, em manifestação
per relationem
à contraminuta recursal, seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1013689-05.2023.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta no APFD nº 1012649-85.2023.8.11.0000 que, no dia 22/05/2023, por volta das 15h30, a Polícia Militar,
“EM PATRULHAMENTO TÁTICO PELA REGIÃO DO PARQUE UNIVERSITÁRIO AVISTOU DOIS INDIVÍDUOS SENTADOS NA CALÇADA DE UMA RESIDÊNCIA; ESTES, AO PERCEBEREM A APROXIMAÇÃO DOS POLICIAIS, DISPENSARAM UM OBJETO NO CHÃO E TENTARAM DESPISTAR DA EQUIPE; DIANTE DE TAL ATITUDE FOI PROCEDIDA A ABORDAGEM NOS MESMOS, E NO LOCAL
FOI LOCALIZADO O OBJETO DISPENSADO TRATANDO-SE DE UMA PORÇÃO MÉDIA DE SUBSTÂNCIA APARENTANDO SER MACONHA(SKANK)
; QUE
EM ENTREVISTA COM O SUSPEITO WEVERSON, ESTE ASSUMIU SER DE SUA PROPRIEDADE E QUE MORAVA NA RESIDÊNCIA ONDE ESTAVAM SENTADOS, JUNTAMENTE COM SUA ESPOSA E SOGRO;
QUE SEU SOGRO ESTAVA NA RESIDÊNCIA DORMINDO; FIZEMOS CONTATO COM O SOGRO DO SUSPEITO, QUE RELATOU QUE NO DECORRER DO DIA VÁRIAS PESSOAS CHEGAVAM E SAIAM PROCURANDO PELO SEU GENRO, CONVERSAVAM E SAIAM RAPIDAMENTE; DIANTE DOS RELATOS E DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA
FORAM FEITAS BUSCAS NA RESIDÊNCIA, COM AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO
, E FOI LOCALIZADO NA GELADEIRA DA CASA,
MAIS TRES PORÇÕES, SENDO UMA GRANDE, UMA MÉDIA E UMA PEQUENA DE ENTORPECENTE APARENTANDO SER MACONHA(SKANK), QUE PESADOS EM BALANÇA NÃO OFICIAL TOTALIZOU APROXIMADAMENTE 225 GRAMAS
.
NO QUARTO DO SUSPEITO, EM CIMA DE UMA ESTANTE, FOI LOCALIZADO UMA
MUNIÇÃO DE CALIBRE .22
APARENTEMENTE PICOTADA, UMA
BALANÇA DE PRECISÃO
E NO GUARDA-ROUPAS FOI ENCONTRADO UM PACOTE APARENTEMENTE DE
ÁCIDO BÓRICO
, COMUMENTE UTILIZADO PARA SER MISTURADO COM COCAÍNA
. DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO FOI CONDUZIDO PARA A 1ª DELEGACIA DE POLÍCIA, COM USO DE ALGEMAS E SEM LESÕES CORPORAIS PARA QUE SEJAM TOMADAS AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.”
[Declarações do Policial Militar DIEGO PEREIRA VILELA DE MORAES – id. 118456744, ratificadas pelo PM JANDERSON RODRIGUES – id. 118456746].

Interrogado, WEVERSON manifestou o desejo de permanecer em silêncio.

Submetidas à perícia, as substâncias apreendidas testaram positivo para
ácido bórico
[359,40 gramas] e
maconha
[226,80 gramas] [id. 118456751].

Na instrução processual, os Policiais Militares JANDERSON e DIEGO repisaram as declarações prestadas na fase inquisitiva.

O IPC ABRAÃO MENDES DOS SANTOS relatou em juízo que cumpriu ordem de serviço expedida pela autoridade policial, com a finalidade de entrevistar o sogro de WEVERSON, proprietário do imóvel onde residia.

O sogro do apelante confirmou que o genro
“sempre ficava em frente à casa”
e que geralmente havia pessoas estranhas ingressando brevemente em sua residência. Registrou também que a movimentação costumava ser mais intensa nos finais de semana e pela noite.
Disse lhe causar estranheza o fato de o recorrente sempre ter dinheiro, mas não possuir trabalho, alegando que suspeitava que seu genro estivesse envolvido com algo ilícito
.

Interrogado em juízo, WEVERSON negou a prática da mercancia ilícita, aduzindo que os policiais militares
“plantaram a droga”
encontrada em sua residência.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória.

Em relação ao ponto que é objeto do apelo, o
decisum
está assim fundamentado,
verbis
:

“Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em face da condenação criminal em primeira instância do réu nos autos n. 0005086-42.2020.8.11.0042 (fatos de dezembro de 2019), que tramitam na Sétima Vara Criminal, pelo delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, ou seja, reconhecendo-o como membro de organização criminosa”.

A fundamentação adotada pelo juízo singular tem respaldo na jurisprudência da Corte Cidadã,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. REGIME FECHADO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte
"considera possível a utilização de condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em data posterior ao ilícito apurado, para fins de reconhecimento de maus antecedentes"
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no HC 411.239/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 17/12/2018). Dessarte,
presentes os antecedentes criminais, não configura flagrante ilegalidade o afastamento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 e a fixação de regime mais gravoso
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 836.375/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024].

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES.
MINORANTE. NEGADA INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
REGIME FECHADO. VETORIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Quanto à pena, "por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade" (AgRg no HC n. 577.396/RJ, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 30/4/2021). 2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, 'a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 30/9/2020.) 3.
A minorante do tráfico privilegiado foi negada com fundamentação válida, com alusão à dedicação a atividades criminosas, ressaltando o Tribunal local que "os réus são possuidores de maus antecedentes com condenação por tráfico de drogas, situação idônea a demonstrar, ainda, a dedicação a prática de atividades ilícitas", entendimento esse que se coaduna com a jurisprudência desta Corte, não havendo falar-se, ainda, na ocorrência de bis in idem
.
4. Regime mais gravoso devidamente justificado, ainda que não se trate de réu reincidente, haja vista a existência de circunstância judicial negativa, nos termos do art. 33, § 3º, do CP. 5. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 806.664/SP, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024].

[...] 5. Inviável o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que
condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos
, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto,
impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal
. [...]
[AgRg no AREsp n. 1.649.862/RN, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023].

[...] 3. Quanto à causa de redução de pena do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, o Tribunal local afastou a incidência da benesse ao fundamento que
"o requerente registra duas condenações transitadas em julgado posteriormente ao fato em tela, por crimes da mesma espécie, cometidos anteriormente, o que configura maus antecedentes"
. A conclusão
converge com o entendimento desta Corte, sedimentada no sentido de que "[c]ondenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal"
(AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 30/9/2020). [...]
[EDcl no HC n. 856.553/GO, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023].

Trilhando na esteira desse entendimento, este Sodalício vem decidindo:

[...] a existência de condenação criminal anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior, por crime idêntico, delineiam contexto fático de dedicação a atividades criminosas e obstam a aplicação da causa redutora do privilégio (art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006). [...]
[Apelação 1011806-57.2022.8.11.0003, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 10/04/2024, publicado no DJE 16/04/2024].

[...] “Inviável o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.649.862/RN). [...]
[Apelação 1019204-35.2022.8.11.0042, de minha Relatoria, Primeira Câmara Criminal, julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024].

Portanto, não se vislumbra a possibilidade de aplicação da minorante almejada pelo recorrente.

Diante do exposto, conheço do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocada a sentença combatida, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024